Tribunal: STF
Processo: CC 8343
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL: 
VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: PRECEDENTES. CONFLITO DIRIMIDO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.



Relatório



    1. Conflito negativo de competência autuado neste Supremo Tribunal, em 20.9.2023, sendo suscitante a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo e suscitado o Tribunal Superior do Trabalho.



O caso



    2. Em 19.3.2015, Luiz Alves Joaquim ajuizou reclamação trabalhista contra o Município de Adamantina/SP, na qual alegou ter sido “contratado pelo Município de Adamantina em 19/04/1990, mediante aprovação em concurso público, para exercer a função de Motorista, conforme comprova a inclusa cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social. Contrato este, que têm como regime jurídico a Consolidação das Leis do Trabalho” (fl. 4, doc. 2) e pleiteou o recebimento de verbas trabalhistas.



    Em 11.3.2016, o juízo da Vara do Trabalho de Adamantina/SP julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Município ao pagamento de “a) diferenças de horas extras, adicional noturno, domingos e feriados trabalhados, e seus reflexos; b) horas extras, pela supressão dos intervalos intra e interjornadas, e reflexos; e c) férias do período aquisitivo 2009/2010, na forma simples, acrescida do terço constitucional” (fl. 8, doc. 14). 



    O recurso ordinário interposto pelo Município de Adamantina/SP contra essa sentença foi parcialmente provido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região “para fixar a incidência da correção monetária conforme TR até 25.03.2015 e, após esse marco, deverá ser considerado o IPCA-E, mantendo-se, no mais, a r. sentença, na forma da fundamentação” (fl. 27, doc. 20).



    Contra esse acórdão o Município de Adamantina/SP interpôs recurso de revista (doc. 22). 



    Em 17.5.2021, o Ministro Alexandre Luiz Ramos do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa:



    “Trata -se de demanda ajuizada por servidor contra ente da Administração Pública, cuja discussão está fundada na relação jurídico-administrativa vigente entre as partes. 



    Em face da decisão do Plenário do STF no julgamento da ADI nº 3.395/DF, de efeito vinculante e eficácia erga omnes, no sentido de que ‘a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’, e em observância ao princípio da não surpresa, disposto no art. 10 do CPC, determinei a intimação das partes, a fim de que se manifestassem sobre a questão. 



    A parte Reclamante se manifestou pela manutenção da demanda sob julgamento desta Justiça Especializada, aduzindo, em síntese, ser inaplicável ao caso em apreço o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3.395/DF, vez que o vínculo existente entre as partes é o da CLT e não o de natureza jurídico-estatutário. 



    Como dito, é incontroverso nos autos que a parte Reclamada é ente da Administração Pública e que a parte Reclamante é sua servidora. Fixadas essas premissas, tem -se que, para a análise do caso concreto, há de se examinar necessariamente a questão da competência (absoluta) da Justiça do Trabalho, à luz da decisão do Plenário do STF, no julgamento da ADI nº 3.395/DF, de efeito vinculante e eficácia erga omnes. 



    Isso porque a questão da competência para processar e julgar as ações entre servidor e o correspondente Poder Público, à luz do 
art. 114, I, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, já havia sido resolvida na Medida Cautelar na ADI nº 3.395/DF (Relator: Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2006, DJ 10/11/2006) (…)



    Com o julgamento do mérito, o STF imprimiu interpretação conforme à Constituição para, a partir do conceito estrito do termo ‘relação de trabalho’, excluir, como regra, os vínculos de natureza jurídico -estatutária da competência da Justiça do Trabalho (…)



    O que se observa é que o critério adotado no julgamento da ADI nº 3.395 foi o da fixação da competência em razão da pessoa, uma vez que o STF firmou interpretação conforme da Emenda Constitucional nº 45/2004 para excluir do conceito de "relação de trabalho" a relação entre servidor e o Poder Público.



    Vale dizer, se a relação jurídica da qual nasce a controvérsia de fundo se dá entre o Poder Público e o seu servidor, admitido nos termos da Constituição Federal de 1988, então o vínculo entre as partes é sempre de natureza jurídico-administrativa, independentemente do conteúdo material eleito pelo Ente Público ao disciplinar a matéria por legislação local. Isso porque se o conteúdo da disciplina legislativa fosse o critério de definição da competência, então haveríamos de concluir que a competência para o julgamento de demandas como a dos autos se estabeleceria pelo critério material, o que, como dito, não se coaduna com a ratio decidendi do julgamento da ADI nº 3.395. Além disso, cada município poderia ‘escolher’ a justiça a qual estaria submetido na discussão com seus servidores, algo igualmente fora do escopo da tese fixada pelo STF. 



    Logo, ainda que a lei local declare que o regime para contratação de seu pessoal é ‘celetista’, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte reclamante se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa. (…)



    Fixada a compreensão da tese adotada pelo STF quanto à competência em relação às causas propostas por servidores em face do Poder Público, cabe agora examinar a questão do efeito vinculante do precedente do Supremo e o consequente reconhecimento, de ofício, da incompetência jurisdicional da Justiça do Trabalho. 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que, até a estabilização da coisa julgada, é dever de todos os órgãos do Poder Judiciário aplicar a tese firmada pelo seu Plenário, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional. 



    Em síntese, há de se reconhecer que a fixação de tese com efeito vinculante e eficácia erga omnes pelo STF, tanto em ação de controle concentrado de constitucionalidade quanto em controle difuso, em sistemática de repercussão geral, gera efeito rescisório: (a) para os processos em curso, pela interposição de recurso próprio, inclusive embargos de declaração (ED-AgReg-Rcl 15724, Red. Min. Alexandre de Moraes, DJE 151, de 17/06/2020); (b) em relação aos processos em fase de execução, pela arguição de inexigibilidade da obrigação, por embargos à execução, impugnação ou exceção de pré-executividade, se a decisão transitou em julgado após a fixação da tese pelo STF, na forma dos arts. 525, §§ 12 e 14, 535, §§ 5º e 7º, do CPC e 884, § 5º, da CLT; ou (c) mediante propositura de ação rescisória, se a decisão transitou em julgado antes da fixação da tese pelo STF (§ 15 do 
art. 525 do CPC). 



    Na mesma linha segue a inteligência da tese firmada no Tema 360 da Tabela de Repercussão Geral (…)



    Assim, revela-se claramente da atual e iterativa jurisprudência do STF que a aplicação de tese fixada pelo seu Plenário, seja em controle concentrado, seja em controle difuso, é vinculante em relação às decisões judiciais supervenientes, operando-se verdadeiro efeito rescisório quando produzida decisão em sentido contrário (coisa julgada inconstitucional). Daí decorre a aplicação de ofício e de forma imperativa da tese, desde que ainda não tenha havido o trânsito em julgado. Para os casos de trânsito em julgado anterior ao julgamento do tema pelo STF, é caso, como já salientado, de ação rescisória (CPC, arts. 525, § 15 e 535, § 8º). 



    Ademais, se o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante no sentido de que a Justiça do Trabalho não tem competência para o julgamento de demandas como a dos autos, não há como este Tribunal Superior do Trabalho prosseguir no julgamento dos recursos pendentes, sob pena de inobservância da tese firmada, considerando -se, ainda, que a competência jurisdicional é matéria de ordem pública. (…)



    Por tais fundamentos, entendo que: 



    1) até a estabilização da coisa julgada, é dever de todos os órgãos do Poder Judiciário aplicar as teses com efeito vinculante firmadas pelo Plenário do STF, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional (Tema 360 da Repercussão Geral);



    2) tratando-se de questão definida no exercício de controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente na ADI nº 3.395/DF, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho deve ser declarada de ofício, inclusive em grau de recurso excepcional nesta instância superior .



    Em conclusão, DECIDO:



    (a) reconhecer, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa e, em consequência, 



    (b) julgar prejudicado o exame dos recursos pendentes e, ainda,



    (c) determinar a baixa dos autos ao Tribunal Regional de origem, a fim de que remeta os autos ao Juízo competente, observados os termos do art. 64, §§ 3º e 4º, do CPC” (doc. 30).



    Enviados os autos para a Justiça comum estadual, em 7.7.2022, o juízo da Terceira Vara da comarca de Adamantina/SP julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista “para condenar o Município de Adamantina a pagar à parte autora: a) diferenças de horas extras, adicional noturno, domingos e feriados trabalhados, e seus reflexos; b) horas extras, pela supressão dos intervalos intra e interjornadas, e reflexos; e c) férias do período aquisitivo 2009/2010, na forma simples, acrescida do terço constitucional, cujos valores serão apurados em futura fase de cumprimento de sentença” (fl. 14, 
doc. 85).



    Contra essa sentença o Município de Adamantina/SP interpôs apelação (doc. 90).



    Em 5.4.2023, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo suscitou o presente conflito negativo de competência:



    “Apelação. Servidor Público Municipal de Adamantina. Regime celetista. Motorista do setor de saúde. Pretensão ao recebimento de horas extraordinárias e ao recálculo do adicional noturno. Previsão de regência da CLT. Lei Municipal n. 2.461/2013. Propositura na Justiça do Trabalho. Redistribuição para a Justiça Comum. Declinação de competência. Matéria de competência da Corte Trabalhista. Inteligência do artigo 114, inciso I da Constituição Federal. Precedentes. Conflito de Competência suscitado. (…) Nesse diapasão, impõe-se seja suscitado conflito de competência, a ser dirimido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o artigo 105, inciso I, da Constituição Federal” (doc. 99).



    Em 27.6.2023, a Ministra Regina Helena Costa do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do conflito de competência e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal:



    “Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e o TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em Reclamação Trabalhista movida por ex-empregado público em desfavor do Município de Adamantina-SP, objetivando o recebimento de verbas trabalhistas referentes a contrato laboral.



    Dispensada a remessa ao Ministério Público Federal, nos termos do art. 951, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 



    Feito breve relato, decido. 



    Cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento dos conflitos de competência envolvendo os Tribunais Superiores, nos termos do art. 102, I, o, da Constituição da República (…) 



    Posto isso, nos termos do art. 120, I, o, da Constituição da República, NÃO CONHEÇO do conflito, determinando, por consequência, a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal” (doc. 106).



    Em 21.9.2023, os autos do presente conflito de competência 
vieram-me em conclusão (doc. 113).



    Analisados os elementos constantes do processo, DECIDO.



    3. Compete a este Supremo Tribunal dirimir o presente conflito de competência instaurado entre o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos da al. o do inc. I do art. 102 da Constituição da República, no qual se dispõe que “compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: (…) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”. 



    4. A inicial da ação principal revela tratar-se de ação ajuizada por servidor municipal contra o Município de Adamantina/SP, objetivando o recebimento de verbas trabalhista em razão ter sido “contratado pelo Município de Adamantina em 19/04/1990, mediante aprovação em concurso público, para exercer a função de Motorista (…) [pelo] regime jurídico [d]a Consolidação das Leis do Trabalho” (fl. 4, doc. 2).



    Ao examinar o recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho assentou: 



    “Trata-se de demanda ajuizada por servidor contra ente da Administração Pública, cuja discussão está fundada na relação jurídico-administrativa vigente entre as partes. (…)



    Como dito, é incontroverso nos autos que a parte Reclamada é ente da Administração Pública e que a parte Reclamante é sua servidora. (…)



    Logo, ainda que a lei local declare que o regime para contratação de seu pessoal é ‘celetista’, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte reclamante se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa. (…)



    2) tratando-se de questão definida no exercício de controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente na ADI nº 3.395/DF, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho deve ser declarada de ofício, inclusive em grau de recurso excepcional nesta instância superior.



    Em conclusão, DECIDO: (a) reconhecer, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa e, em consequência” (doc. 30). 



    Determinou a remessa dos autos à Justiça comum estadual, que suscitou o presente conflito de competência.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o 
Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação 
jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, assentando que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” 
(DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e 
seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, 
‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza 
jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do 
art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, sendo de direito administrativo o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração, não se compreende o questionamento sobre a competência da Justiça trabalhista. 



    Nesse sentido, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.366, de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou a



    “[i]ncompetência da Justiça Trabalhista para o processamento e o julgamento das causas que envolvam o Poder Público e servidores que sejam vinculados a ele por relação jurídico-administrativa. 2. O eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho. 3. A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (DJe 7.5.2009).



    Confiram-se também estes julgados:



    ”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. LISTISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. PRELIMINAR AFASTADA. OFENSA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADI 3.395-MC/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. II - A competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato seja regido pela CLT, desse modo, o importante para a definição da questão é a natureza do vínculo. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.812-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.10.2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus 
servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter 
jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. Na presente hipótese, a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum. 3. A adoção como regra material para fixação de efeitos jurídicos do vínculo jurídico estabelecido entre o agente público com cargo criado por lei e ocupado mediante atendimento de procedimento de natureza pública, seja por meio de provimento, seja por meio de contratação, não é suficiente para o afastamento da regra geral de competência da Justiça Comum para o conhecimento de causas entre tais agentes e a administração pública. 4. Portanto, não cabe à Justiça Especializada apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como seus efeitos. 5. Recurso de agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 50.628-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO VERSUS JUSTIÇA COMUM. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO PELA JUSTIÇA COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. REGIME JURÍDICO ÚNICO ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL 57/1998. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE” (CC n. 8.018, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, 
DJe 10.2.2021).



    7. Pelo exposto, conheço do presente conflito negativo de competência, declarando a competência da Justiça comum para processar e julgar a demanda, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (inc. I do parágrafo único do art. 955 do Código de Processo Civil).



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Superior do Trabalho e à Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora